Tribunal: TJES
Processo: 5003773-28.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003773-28.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVIANE HACHBART JORGE e outros
RECORRIDO: MIRIAN DE OLIVEIRA MACHADO LIMA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5003773-28.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
CAPP - CLUB DE ASSISTENCIA PROTECÃO PROTBENS

RECORRIDA:
MIRIAN DE OLIVEIRA MACHADO LIMA

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ASSISTÊNCIA DE PROTEÇÃO VEICULAR. CONDICIONAR PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A ENTREGA DE PORTAS SUBSTITUÍDAS OU MINORAÇÃO DO VALOR. DESCABIMENTO. REQUERIDA NÃO IMPUGNOU DOCUMENTOS APRESENTADOS NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO INDENIZATÓRIA

ajuizada por
MIRIAN DE OLIVEIRA MACHADO LIMA

e
JEAN COSTA LIMA
em face de

VIVIANE HACHBART JORGE
e
CAPP - CLUB DE ASSISTÊNCIA PROTEÇÃO PROTBENS
, objetivando a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) a título de danos materiais, decorrente de acidente de trânsito.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 9190346) dispôs que:

Julgo PROCEDENTE o pedido de dano material, formulado na inicial, para condenar as requeridas a pagar a autora MIRIAN OLIVEIRA MACHADO DE SOUZA a quantia de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

E a sentença integrativa (ID 9190366) dispôs que:

Acolho em parte os Embargos de Declaração do item 30042833 para corrigir a sentença e passo a analisar a ilegitimidade ativa tão somente do autor Jean Costa Lima:
Verifico que o autor Jean não provou que padeceu de prejuízo em decorrência do acidente de trânsito em questão envolvendo veículo que meramente conduzia, não apresentando documento hábil de que efetivamente desembolsou capital para cobrir as despesas decorrentes do acidente de trânsito, sendo evidenciado nos autos que a autora, proprietária do veículo, apresentou orçamentos para o conserto do seu veículo. Assim, declaro extinto o processo em relação ao autor Jean Costa Lima, sem resolver o mérito da questão, por ilegitimidade ativa, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Mantenho os demais termos da sentença. Intimem-se.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado ao ID 9190367, sustentando que a sentença foi omissa quanto à entrega das porta substituídas. Aduziu que tem total interesse na entrega da porta batida, haja vista que apresenta valor de mercado e poderá ser vendida ou reparada para posterior venda. Requer, ao final, manifestação expressa da Turma quanto à entrega das portas como condicionante a indenização ou, ao menos, que seja arbitrado percentual a ser deduzido do valor devido.

A parte autora apresentou as contrarrazões (ID 9190371), objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Preparo recolhido ID 9578176.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela
manutenção
da sentença.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em verificar se o pagamento da condenação pode ser condicionado à entrega das portas do veículo avariado ou a redução do quantum indenizatório.

Pois bem.

Ao contrário do que tenta fazer crer a recorrente, caberia a Associação ré, a qual se vê que não foi diligente em relação ao bem avariado por conduta de sua associada, promover as medidas que lhe cabiam em face do reparo do veículo e/ou impugnação específica aos orçamentos apresentados pelo autor, dando conta da necessidade de substituição das portas.

Assim, descabido impor a parte autora de forma unilateral à localização possivelmente infrutífera das portas substituídas no veículo sinistrado, quando é sabido que deveria haver, ao menos, a colaboração da própria Associação.

Reforço que, tal como registrado na sentença,
“(...) a autora apresentou orçamentos para o conserto de seu veículo,
que não foram atingidos em sua idoneidade
(...)”
.

Ora, irresignada com o laudo, avaliação, orçamento apresentados pelo autor, caberia à requerida, ora recorrente, impugnar especificamente e/ou requerer a produção de outras provas, mas instada (ID 9190345), nada postulou.

Além disso, o acidente no qual ocasionou danos no veículo do autor ocorreu há mais de 03 (três) anos, o que só reforça a ausência de razoabilidade em condicionar o pagamento da indenização devida na presente ação a entrega das portas substituídas ou qualquer outro valor de abatimento no valor da condenação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)